Tribunal: TJDFT
Processo: 0717627-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717627-38.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PATRICIA AGUIAR SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por PATRÍCIA AGUIAR SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra o v. acórdão exarado sob o ID 39444457, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado somente para que o juízo de primeiro grau desse prosseguimento à execução e realizasse as diligências necessárias para expedição dos requisitórios quanto à verba incontroversa, observando as delimitações do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, devendo ser mantida a r. decisão agravada nos demais termos. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 39861120, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022 às 14:30:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora